Tribunal: STF
Processo: RE 1570175
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito da Saúde. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Saúde. Tratamento médico-hospitalar. Responsabilidade solidária dos entes federados. Tema nº 793 do Ementário da Repercussão geral. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário versando sobre a responsabilidade do Estado no fornecimento de tratamento médico-hospitalar.



    2. A parte agravante impugnou a decisão monocrática, alegando contrariedade aos precedentes do Supremo Tribunal Federal relacionados à repercussão geral, sem apresentar novos argumentos para reformar o julgado.



    3. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema RG nº 793 (RE nº 855.178-RG/SE), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados em demandas de saúde, e na distinção da matéria em relação ao Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), que trata de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico-hospitalar adequado aos necessitados, reafirmada no Tema RG nº 793, foi alterada ou se mantém aplicável após o julgamento do Tema RG nº 1.234, que estabeleceu novas balizas para ações envolvendo medicamentos não incorporados no SUS.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A responsabilidade solidária dos entes federados para o fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados é matéria pacificada na Corte, reafirmada no julgamento do RE nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793).



    7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), que estabeleceu novas teses de competência, custeio e rito para demandas envolvendo medicamentos não incorporados nas políticas públicas do SUS, expressamente excluiu de seu escopo os produtos de interesse para a saúde que não se caracterizam como medicamentos, tais como órteses, próteses, equipamentos médicos e procedimentos terapêuticos, incluindo o tratamento médico-hospitalar.



    8. Assim, a matéria relativa a tratamentos médico-hospitalares não está abrangida pelas teses fixadas no Tema RG nº 1.234 e permanece regida pelo Tema RG nº 793, sem contrariedade aos precedentes desta Corte.



    9. Diante da ausência de novos argumentos e da consonância da decisão agravada com a jurisprudência da Corte, é imperiosa a manutenção do julgado.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 103-A, 109, inc. I.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015; RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; RE nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024.